Tribunal: TJDFT
Processo: 0745553-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745553-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SONYA CARMEN DIFFO WAMBA, CEDRIC JACKSON PIEMBENG WAMBA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado por Sonya Carmen Diffo Wamba e Cedric Jackson Piembeng Wamba, na qual se determinou a constrição de valores via SISBAJUD até o limite de R$ 100.000,00, em razão de suposto descumprimento de obrigação de fazer imposta na sentença. A controvérsia originou-se de ação indenizatória na qual a seguradora foi condenada a: (i) reconhecer a responsabilidade contratual pelo custeio das despesas médico-hospitalares da segurada, no valor de R$ 74.456,65, relativas a atendimento de urgência realizado no Hospital Brasília em 1o e 2 de maio de 2021; e (ii) pagar indenização por danos morais de R$ 5.000,00 ao espólio da paciente, com correção e juros legais. A sentença transitou em julgado, e, após o pagamento das verbas de condenação e custas finais, o processo foi arquivado. Posteriormente, a parte autora requereu o desarquivamento dos autos para levantamento de valores, tendo o Juízo determinado a abertura de inventário. Na sequência, foi ajuizado cumprimento de sentença, com base no valor de R$ 145.178,99, referente ao custo atualizado dos procedimentos hospitalares. A seguradora impugnou a execução, sustentando já ter efetuado o pagamento direto ao Hospital Brasília, conforme comprovantes administrativos e manifestação do próprio prestador de serviços. O Juízo, contudo, entendeu insuficiente a comprovação apresentada e intimou a operadora para demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Diante da alegada inércia, foi imposta a multa no valor máximo e, posteriormente, deferido o bloqueio judicial de R$ 100.000,00 em contas da agravante. A seguradora defende, em síntese, que não houve descumprimento da sentença, pois o débito foi integralmente quitado antes mesmo da fixação da multa, e que o bloqueio é indevido e causa prejuízo irreparável. Alega que o próprio hospital confirmou a inexistência de pendência financeira e que a execução promovida pela agravada carece de interesse de agir, visto que a obrigação foi cumprida. Sustenta, ainda, que eventual manutenção da constrição configuraria enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio integral dos R$ 100.000,00 ou, subsidiariamente, a redução do montante da multa aplicada, diante da comprovação do cumprimento da obrigação. Preparo regular (ID 77458203). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que, diante do não atendimento adequado da obrigação de comprovar a quitação integral das despesas hospitalares relativas ao atendimento de urgência da segurada, determinou a constrição de valores em conta da agravante, limitada ao montante de R$ 100.000,00, em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado. A insurgência recursal volta-se contra a imposição da medida, sob o argumento de que o débito fora integralmente quitado junto ao Hospital Brasília, inexistindo, portanto, fundamento para a manutenção da multa ou do bloqueio judicial. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme também previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma. No caso concreto, tais requisitos não se fazem presentes. Explico. A controvérsia acerca do efetivo cumprimento da obrigação imposta à agravante, consistente no pagamento direto das despesas hospitalares do atendimento prestado à beneficiária, e da fixação da multa, já se encontram submetidas a exame no Agravo de Instrumento no 0736892-21.2025.8.07.0000, também de minha relatoria, em que se discute, de forma ampla, a alegada quitação e a validade dos documentos apresentados pela operadora, além das astreintes fixadas pelo descumprimento. Conforme consta dos autos de origem, o Juízo de Primeiro Grau, desde novembro de 2024, em sucessivas decisões (IDs origem 217607504, 218853381, 221009735, 225049763, 226279517, 229592601, 232632716, 235205101 e 244775081), conferiu à devedora diversas oportunidades para comprovar, de modo claro e documentalmente idôneo, o adimplemento da obrigação. Não obstante as reiteradas manifestações da agravante, o magistrado concluiu que a documentação apresentada não se mostrava suficiente para demonstrar a quitação integral, inclusive com despacho específico datado de 17/02/2025 (ID origem 226279517), no qual rejeitou expressamente o suposto comprovante de pagamento apresentado. Diante desse contexto, o bloqueio judicial relativo à multa imposta não se revela inadequado, pois constitui consequência legítima do reiterado descumprimento da determinação judicial de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer. Ressalte-se que a magistrada atuante na origem determinou, mais uma vez, a solicitação de informações ao Hospital Brasília, justamente para a eventual comprovação efetiva da quitação alegada, demonstrando que a medida adotada guarda relação direta com a busca da verdade real e com a efetividade da decisão judicial. Cabe lembrar que, conforme o art. 537 do CPC, a multa cominatória é instrumento processual de natureza coercitiva, destinado a assegurar o cumprimento da obrigação imposta e a efetividade da tutela jurisdicional. O juízo de origem, ao aplicá-la e posteriormente autorizar a constrição, atuou dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, fixando, inclusive, limite máximo à sanção. Dessa forma, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso, tampouco dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. A análise sobre eventual quitação integral deverá ocorrer no momento oportuno, à luz da instrução já em curso e das informações a serem prestadas pelo hospital, não cabendo, nesta fase, subverter a dinâmica processual estabelecida. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. À parte agravada, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensadas informações adicionais. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator